Tribunal: TJES
Processo: 5014882-70.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014882-70.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL ROCHA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE CADASTRO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. SEGURO. CONTRATAÇÃO APARTADA E INFORMADA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nº 5014882-70.2025.8.08.0012

Recorrente: MANOEL ROCHA

Recorrido: BANCO PAN S.A.

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em relação ao pedido de repetição indébito, com todas as vênias, a meu ver, a sentença do juízo
a

quo
deve ser reformada.

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça possuía firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a corte especial decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor).

É o que se verifica da ementa do julgado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.1. [...] 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese
: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
[...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.(STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021)

Assim, a devolução em dobro da tarifa de cadastro cobrada é medida que se impõe.

Com o escopo de corroborar a conclusão acima exposta, trago julgados oriundos dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA .
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA.
COBRANÇA ABUSIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
I. CASO EM EXAME 1. Ação revisional proposta pelo autor visando à declaração de nulidade de cláusulas contratuais que preveem a cobrança de tarifas bancárias (tarifa de cadastro, registro de contrato, avaliação de bem e seguro prestamista) em contrato de financiamento para aquisição de veículo . Alega a abusividade das cobranças e pleiteia a restituição dos valores pagos indevidamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro, registro de contrato, avaliação de bem e seguro prestamista; (ii) determinar se houve venda casada na contratação do seguro prestamista; (iii) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cobrança da tarifa de cadastro é válida nos termos da Súmula 566 do STJ e do Tema Repetitivo nº 620, uma vez que o contrato foi firmado após a vigência da Resolução CMN nº 3.518/2007 e não há prova de relacionamento anterior do autor com o réu . 4. A cobrança da tarifa de registro de contrato e da tarifa de avaliação do bem é abusiva, conforme entendimento do Tema Repetitivo nº 958 do STJ, pois o réu não comprovou a efetiva prestação dos serviços correspondentes. 5. A contratação do seguro prestamista caracteriza venda casada, vedada pelo art . 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, conforme o Tema Repetitivo nº 972 do STJ. 6. A devolução dos valores cobrados indevidamente deve ser realizada em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que a cobrança foi contrária à boa-fé objetiva, configurando prática abusiva . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Sentença reformada. Recurso do réu improvido . Recurso do autor parcialmente provido. Tese de julgamento: A tarifa de cadastro é válida nos contratos bancários celebrados após 30/04/2008, conforme a Resolução CMN nº 3.518/2007, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. A cobrança de tarifas bancárias, como a de registro de contrato e avaliação de bem, sem a comprovação da efetiva prestação dos serviços, é abusiva . A contratação obrigatória de seguro prestamista configura venda casada, prática vedada pelo CDC. A devolução de valores cobrados indevidamente em virtude de cobrança abusiva deve ocorrer em dobro, quando verificada a violação à boa-fé objetiva. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 39, I, e art . 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11; Resolução CMN nº 3.518/2007. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 566; STJ, Tema Repetitivo nº 620; STJ, Tema Repetitivo nº 958; STJ, Tema Repetitivo nº 972. (TJ-SP - Apelação Cível: 10066638920248260071 Bauru, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 03/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 03/10/2024)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS . CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA SEM INFORMAÇÃO DA TAXA. TARIFAS BANCÁRIAS. AVALIAÇÃO DE BEM SEM PROVA DO SERVIÇO. REGISTRO CONTRATUAL DEMONSTRADO . SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1.[...] RAZÕES DE DECIDIR 3. A cláusula contratual que prevê a capitalização diária de juros, sem explicitação do percentual da taxa, viola o dever de informação previsto no CDC, revelando-se abusiva. 4. A tarifa de avaliação do bem não restou acompanhada de comprovação da efetiva prestação do serviço, configurando cobrança indevida . 5. A tarifa de registro do contrato encontra respaldo na legislação e jurisprudência, sendo exigível quando comprovado o registro da alienação fiduciária junto ao DETRAN, como no caso dos autos. 6. A contratação do seguro prestamista foi feita em fluxo único e automatizado, vinculado ao mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem demonstração de liberdade de escolha do consumidor, caracterizando venda casada vedada pelo art . 39, I, do CDC e pelo Tema n. 972 do STJ. 7. Configurada a cobrança indevida da capitalização diária, da tarifa de avaliação e do seguro prestamista, e ausente prova de engano justificável por parte da instituição financeira, é devida a restituição em dobro dos valores pagos . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Teses de julgamento: “1 . É abusiva a capitalização diária de juros quando ausente a informação clara e expressa da respectiva taxa diária, ainda que indicadas as taxas mensal e anual no contrato, por violação ao dever de informação previsto nos arts. 6º, III, 46 e 52, II, do CDC. 2. A tarifa de avaliação do bem é indevida se não comprovada a efetiva prestação do serviço pela instituição financeira . 3. A tarifa de registro do contrato é válida quando demonstrado o registro da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito competente, tratando-se de exigência legal e desde que não evidenciada onerosidade excessiva. 4. Configura venda casada a contratação de seguro prestamista imposta de forma automatizada, vinculada ao mesmo grupo econômico da instituição financeira e sem demonstração de liberdade de escolha do consumidor, em violação ao art . 39, I, do CDC e ao Tema n. 972 do STJ. 5.
É cabível a restituição em dobro das quantias cobradas indevidamente, nos termos do art . 42, parágrafo único, do CDC, quando não demonstrado engano justificável,
aplicando-se a modulação estabelecida no EAREsp 676.608/RS para pagamentos posteriores a 30/03/2021.”[...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10034169820248110045, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 29/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2025)

Em relação ao seguro, ressalto que a contratação representa uma proteção para a instituição financeira que concede o crédito e, ao mesmo tempo, também favorece o mutuário, contribuindo, inclusive, para a redução das taxas de juros.

Nesse sentido, registra-se que a contratação de seguro em operações financeiras realizadas mediante cédula de crédito bancário, bem como de qualquer garantia real ou fidejussória, encontra amparo na Lei nº 10.931/2004, que, em seu art. 27, caput, prevê: “
A Cédula de Crédito Bancário poderá ser emitida, com ou sem garantia, real ou fidejussória, cedularmente constituída
.”

Outrossim, destaca-se o Tema 972 do STJ tratou sobre tal matéria ao elucidar que
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
.

In casu
, ficou comprovado que a proposta de adesão ao seguro foi assinada em termo apartado (ID 17778860, p. 15), o que, a meu sentir, demonstra sua livre escolha acerca da contratação.

Ressalto, por fim, que todas as contratações foram efetivadas de forma eletrônica, inclusive a cédula de crédito bancário, não subsistindo, portanto, a alegação de desconhecimento dos termos contratados.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso inominado apenas para condenar a parte recorrida à restituição, em dobro, do valor pago a título de “
tarifa de de cadastro”
.

Mantenho os demais termos da sentença vergastada.

Sem condenação em custas e honorários, ante o acolhimento parcial do reclamo.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)